Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CEBRASPE. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. COTAS SOCIAIS. NEGATIVA. FORMALISMO EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas) estabelece, em seu art. 1o, que “As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”. O parágrafo único acrescenta: “No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita”.
2. No caso, a inscrição do agravante foi realizada com a opção de concorrência às vagas do Sistema de Cotas para Escolas Públicas. A declaração de vínculo atesta que o agravante estava matriculado no curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia no ano de 2022. O histórico escolar demonstra que o impetrante cursou todos os três anos do ensino médio naquela escola pública.
3. A exigência do edital está atendida pelos documentos juntados aos autos. Considerar que o agravante não cumpriu as condições do edital, enquanto é possível constatar que cursou todos os três anos do ensino médio em escola pública, configura excesso de formalismo e decisão desproporcional ao legítimo exercício do direito à educação.
4. Recurso conhecido e provido.